Tribunal: STF
Processo: ARE 1588867
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO - SAT. LEIS 7.787/1989 E 8.212/1991. DEFINIÇÃO SATISFATÓRIA DE TODOS OS ELEMENTOS DO TRIBUTO. COMPLEMENTAÇÃO DOS CONCEITOS DE “ATIVIDADE PREPONDERANTE” E DE “GRAU DE RISCO LEVE, MÉDIO E GRAVE” POR REGULAMENTO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ENQUADRAMENTO DA EMPRESA NO RESPECTIVO GRAU DE RISCO ACIDENTÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. RECURSO AO STF. NÃO CABIMENTO. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NO PONTO, NEGADO SEGUIMENTO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto pela alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO LEGAL. ART. 557, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO JULGADA MONOCRATICAMENTE. POSSIBILIDADE. CONTRIBUIÇÃO. SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO (SAT). DEFINIÇÃO REGULAMENTAR DO GRAU DE RISCO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EMPRESA. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS A INFIRMAR O ENQUADRAMENTO REALIZADO PELA FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO A QUE SE REFERE A NFLD QUESTIONADA. REDUÇÃO DA MULTA NOS TERMOS DA NOVA REDAÇÃO DO ARTIGO 35 DA LEI Nº 8.212/91, COMBINADO COM O DISPOSTO NO ARTIGO 106, II, ‘C’, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - NÃO INCIDÊNCIA - LANÇAMENTO DE OFÍCIO - AGRAVO LEGAL IMPROVIDO.
1. O artigo 557 autoriza o julgamento unipessoal à vista de jurisprudência ‘dominante’, não sendo, portanto, necessário que se trate de jurisprudência ‘pacífica’.
2. Em sua petição inicial a requerente ao pretender anular a NFLD lavrada em decorrência da diferença de alíquota utilizada pela empresa e aquela que o fisco entende correta fundamentou primordialmente seu pleito com relação à questão do SAT em termos de constitucionalidade e legalidade, o que levou o ilustre magistrado a quo a não produzir a prova pericial e julgar antecipadamente a lide por entender ilegal a exação.
3. A autora sustenta não ser legitima a exigência da aludida contribuição previdenciária à alíquota de 3% (três por cento) da autora por ser prestadora de serviços de telefonia e porque efetivamente recolheu o SAT à alíquota aplicável, contudo não há nos autos elementos suficientes a infirmar o enquadramento realizado pela fiscalização no período a que se refere a NFLD ora questionada.
4. Embora aplicável o disposto no artigo 106, II, ‘c’, do CTN, não é caso de utilização da limitação da multa imposta pelo artigo 35 da Lei nº 8.212/91, na sua atual redação dada pela Lei nº 11.941/09, vez que, na singularidade deste caso, o débito cobrado é originado de lançamento de ofício, o que resultaria na aplicação do disposto no artigo 35-A da Lei nº 8.212/91, que determina a incidência de multa em percentuais maiores do que o ora fixado.
5. Deferir a retificação do polo ativo da presente ação para que conste a nova denominação da empresa.
6. Agravo legal improvido.”

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, violação aos artigos 5º, incisos II, XXXV e XXXVI; 93, inciso IX; e 150, incisos I e III, todos da Constituição Federal.
A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.
O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário no que toca ao Tema 339 de Repercussão Geral e o inadmitiu quanto às demais questões, por entender que o acórdão se encontraria em harmonia com a jurisprudência do STF e que incidiria o óbice da Súmula 279 desta Corte.

É o relatório. DECIDO.

O agravo não merece prosperar.
Ab initio, ressalte-se que não cabe recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra as decisões dos demais Tribunais e Turmas Recursais que aplicam a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:

“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/2/2010)

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/4/2014)

Frise-se que, após o exame pelo STF da existência de repercussão geral da matéria versada no recurso extraordinário, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos. Nesse sentido, ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/9/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 6/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/2/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/3/2014, este último, com a ementa infra:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO.CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”

Assim, não conheço do agravo no tocante à causa de pedir relativa à alegada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, diante da aplicação, na origem, da tese do Tema 339 de Repercussão Geral.
Outrossim, da análise dos autos, desponta que a parte recorrente se valeu dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, muito embora contrárias aos seus interesses. Destarte, não resta caracterizada, absolutamente, a negativa de prestação jurisdicional. Assim, cito o ARE 740.877-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 4/6/2013, ementado nos termos infra:

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”

Quanto à matéria de fundo, o Plenário desta Corte, no julgamento do RE 343.446, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 28/3/2003, entendeu que a Contribuição ao SAT, prevista nas Leis federais 7.787/1989 e 8.212/1991, não exige lei complementar para sua instituição. Concluiu, ainda, que o artigo 3º, inciso II, da Lei 7.787/1989, e o artigo 22, inciso II, da Lei 8.212/1991, definiram satisfatoriamente todos os elementos do tributo, assentando que o fato de a lei deixar ao regulamento a complementação dos conceitos de “atividade preponderante” e de “grau de risco leve, médio e grave” não implicou ofensa ao princípio da legalidade tributária. Confira-se, a propósito, a ementa do referido julgado, nos termos seguintes:

“CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO: SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO – SAT. Lei 7.787/89, arts. 3º e 4º; Lei 8.212/91, art. 22, II, redação da Lei 9.732/98. Decretos 612/92, 2.173/97 e 3.048/99. C.F., artigo 195, § 4º; art. 154, II; art. 5º, II; art. 150, I.
I. – Contribuição para o custeio do Seguro de Acidente do Trabalho - SAT: Lei 7.787/89, art. 3º, II; Lei 8.212/91, art. 22, II: alegação no sentido de que são ofensivos ao art. 195, § 4º, c/c art. 154, I, da Constituição Federal: improcedência. Desnecessidade de observância da técnica da competência residual da União, C.F., art. 154, I. Desnecessidade de lei complementar para a instituição da contribuição para o SAT.
II. – O art. 3º, II, da Lei 7.787/89, não é ofensivo ao princípio da igualdade, por isso que o art. 4º da mencionada Lei 7.787/89 cuidou de tratar desigualmente aos desiguais.
III. – As Leis 7.787/89, art. 3º, II, e 8.212/91, art. 22, II, definem, satisfatoriamente, todos os elementos capazes de fazer nascer a obrigação tributária válida. O fato de a lei deixar para o regulamento a complementação dos conceitos de ‘atividade preponderante’ e ‘grau de risco leve, médio e grave’, não implica ofensa ao princípio da legalidade genérica, C.F., art. 5º, II, e da legalidade tributária, C.F., art. 150, I.
IV. – Se o regulamento vai além do conteúdo da lei, a questão não é de inconstitucionalidade, mas de ilegalidade, matéria que não integra o contencioso constitucional.
V. – Recurso extraordinário não conhecido.” (RE 343.446, Rel. Min. Carlos Velloso, Pleno, DJ de 4/4/2003)

Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido.
Ademais, quanto ao enquadramento da empresa no respectivo grau de risco acidentário, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria mister analisar a causa à luz da interpretação da legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, incabíveis em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa, e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Nesse sentido:

“Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Contribuição ao SAT. Ausência de afronta ao princípio da legalidade. Tema nº 554-RG. Reenquadramento da atividade preponderante. Questão infraconstitucional. Fatos e provas (Súmula nº 279/STF). Ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC.
1. Inexiste quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil que  enseje a oposição do recurso aclaratório, haja vista que o pedido de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema nº 554 da Repercussão Geral foi devidamente analisado no acórdão embargado.
2. A legitimidade das alterações promovidas pelo Decreto nº 6.957/09, das quais resultou o reenquadramento da atividade preponderante da empresa, é matéria que deve ser analisada de forma soberana pelo Tribunal de origem, a partir da legislação infraconstitucional e dos fatos e provas carreados aos autos.
3. Embargos de declaração rejeitados.” (RE 1.291.872-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 5/5/2022, grifei)

“DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO A CARGO DA EMPRESA. RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO (RAT). DECRETOS NºS 6.957/2009, 3.048/1999 E 6.042/2007. GRAUS DE RISCO. ENQUADRAMENTO. DEFINIÇÃO DE ALÍQUOTAS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, LIV, E 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. TEMA Nº 554. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE.
1. Na esteira da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Poder Judiciário, sob pretexto de atenção ao princípio da isonomia, atuar como legislador positivo concedendo benefícios tributários não previstos em lei. Precedentes.
2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.
3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
4. Agravo interno conhecido e não provido.
5. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’.” (ARE 1.324.667-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/2/2022)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP. ALÍQUOTAS. ENQUADRAMENTO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS. TEMA 339. DESPROVIMENTO.
1. É inadmissível o recurso extraordinário quando eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado de origem demandar a análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria e o reexame do conjunto fático probatório dos autos. Súmula 279 do STF.
2. In casu, o Tribunal de origem, à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto 6.957/2209 e Leis 8.212/09 e 10.666/2003), e do conjunto probatório constante dos autos, consignou a legitimidade do reenquadramento da alíquota do SAT/RAT.
3. No tocante à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339.
4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC.” (ARE 1.276.6090AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/6/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO (RAT). DECRETO 6.957/2009. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.
III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.
IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.294.802-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/2/2021)

Ex positis, CONHEÇO PARCIALMENTE do agravo e, nessa parte, NEGO-LHE SEGUIMENTO, ex vi artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
Por fim, tendo havido a prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário deverá ser majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte ora recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente